Tribunal: TRF3
Processo: 5000483-41.2023.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
464/533)

5000483-41.2023.4.03.6006

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000483-41.2023.4.03.6006

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: FLORISVALDO FRANCISCO DO OURO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO GATTI - MS13846-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: QUEILA FARIAS DE OLIVEIRA GATTI - MS19579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. CUSTAS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A embargante logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. Acolhidos os pagamentos das custas recolhidas nos termos do Sistema de Pagamento de Custas e Despesas Processuais desta Corte, de forma que acolho os pagamentos.

4. Honorários de advogado. Ônus de sucumbência da Autarquia.

5. Embargos de declaração do Autor acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000483-41.2023.4.03.6006

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: FLORISVALDO FRANCISCO DO OURO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO GATTI - MS13846-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: QUEILA FARIAS DE OLIVEIRA GATTI - MS19579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Autor, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à sua apelação, para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 26/09/2016 a 05/07/2018, mantida a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, a partir de 05/07/2018 (DER), e os consectários legais.

O embargante sustenta omissão quanto à oportunização de prazo para recolhimento das custas iniciais e de apelação, tendo em vista a manutenção da revogação da gratuidade, e quanto ao pedido de exclusão do ônus sucumbencial e honorários fixados em seu desfavor na sentença.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimado, o INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

Inicialmente, verifico omissão quanto à oportunização de prazo para recolhimento das custas iniciais e de apelação, tendo em vista a manutenção da revogação dos benefícios da Justiça Gratuita.

No entanto, observo que o Autor efetuou os recolhimentos, nos termos do Sistema de Pagamento de Custas e Despesas Processuais desta Corte, de forma que acolho os pagamentos.

Quanto ao pedido de exclusão do ônus sucumbencial, verifico existir a obscuridade alegada.

Tendo em vista a mínima sucumbência do Autor, o ônus está imposto apenas ao INSS que deverá pagar os honorários de advogado no percentual de 10% do valor da condenação, aplicada a Súmula 111/STJ, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença (Tema 1105/STJ).

Assim, não há sucumbência em desfavor do Autor.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração do Autor, sem efeitos infringentes para receber as custas recolhidas na oposição dos embargos, bem como aclarar a fundamentação dos ônus sucumbenciais, nos termos explicitados.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. CUSTAS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A embargante logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. Acolhidos os pagamentos das custas recolhidas nos termos do Sistema de Pagamento de Custas e Despesas Processuais desta Corte, de forma que acolho os pagamentos.

4. Honorários de advogado. Ônus de sucumbência da Autarquia.

5. Embargos de declaração do Autor acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão